Tribunal: TJDFT
Processo: 0710859-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 130, II, DO CPP. OBSCURIDADE. CONSTATAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. VÍCIO SANADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Constatada obscuridade no julgado, impõe-se o esclarecimento da matéria, a fim de esclarecer a possibilidade de instrução probatória nos embargos de terceiro até o julgamento final da ação penal.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.